Tribunal: TJMT
Processo: 1023356-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023356-29.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA QUINTA VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE BENEDITA SERAPHINA CARVALHO REINERS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE CARVALHO REINERS - CPF: 798.461.908-59 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA - CPF: 106.651.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDA NELIA REINERS - CPF: 078.485.011-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JORGE REINERS - CPF: 155.776.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO EDMUNDO REINERS - CPF: 363.149.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARTA REINERS - CPF: 106.652.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU O CONFLITO PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ABERTURA DE INVENTÁRIO DE CÔNJUGE MEEIRA – PENDÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO DO MARIDO – PARTE QUE PEDE A DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA ́NO JUÍZO POR ONDE TRAMITA O PRIMEIRO INVENTÁRIO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DOS FEITOS – DISTRIBUIÇÃO DO FEITO PELA PREVENÇÃO – REUNIÃO PARA EVITAR DECISÕES CONTRADITÓRIAS – EVIDENTE ACESSORIEDADE – INVENTÁRIOS COM ACERVOS PARCIALMENTE COMUNS – CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 672, DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

1- Embora as Ações de Inventário sejam regidas por procedimento especial, tal fato não afasta a aplicabilidade das regras previstas na parte geral do Código de Processo Civil, no que concerne à distribuição, prevenção, litispendência, reunião dos feitos por conexão, continência, e/ou para obstar decisões conflitantes. No caso concreto, a Ação de Inventário que deu origem ao Conflito de Competência deve ser distribuída por dependência aos autos da Ação de Inventário ajuizada anteriormente e que diz respeito à herança deixada pelo cônjuge da
de cujus
, pois eram casados sob o regime de comunhão universal de bens, a parte pediu que o feito fosse distribuído por dependência e há risco de decisões conflitantes caso sejam decididos por Juízes diversos. Assim, devem ser reunidos no Juízo prevento, qual seja: o da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital.

2- O CPC/1973 somente permitia que as heranças dos cônjuges fossem cumulativamente inventariadas e partilhadas, se os herdeiros de ambos fossem os mesmos, ocasião em que haveria somente um inventariante para os dois Inventários e o segundo (Inventário) era distribuído em apenso ao primeiro, aproveitando-se as primeiras declarações e os documentos do primeiro, com partilha única. Todavia, o legislador ampliou as possibilidades de cumulação, pois a partir da vigência do atual CPC, é lícito cumular os inventários em qualquer das situações previstas em seus incisos, ou seja, identidade de pessoas; herança deixada pelos dois cônjuges; ou, dependência de uma das partilhas em relação a outra. Na hipótese, é
possível
a cumulação dos inventários, tanto porque os bens foram deixados pelos dois cônjuges (que eram casados em comunhão universal de bens), quanto porque há dependência de uma das partilhas em relação à outra, uma vez que a
de cujus
era meeira dos bens deixados pelo marido.

3- Se há conflito entre os herdeiros do primeiro casamento com aqueles do casamento com a
de cujus
, bem como entre os próprios herdeiros da falecida, tendo em vista que a dependência da partilha é parcial, já que se refere somente à meação da viúva, a Julgadora preventa pode ordenar a tramitação separada naquele Juízo, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual, tal qual autoriza o Parágrafo único, do artigo 672, do CPC.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1023356-29.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juiz Titular da 5.a Vara Especializada de Família e Sucessões
em face da
Juíza Titular da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões
,
ambas da Capital
.

O Juiz Suscitante declinou de sua competência para conhecer e julgar o Inventário de Benedita Serafina de Carvalho Reiners, aberto por Emília Gloria Reiners Loureiro Borba.

Designei que o Juiz Suscitante ficasse responsável pela análise de eventual pedido de urgência (Id. 66345480).

Informações da Juíza Suscitada no Id. 67137992, elucidando que declinou de sua competência por entender que não há conexão entre o Inventário de Benedita Serafina e o de
Carlos Reiners
, em trâmite naquele Juízo.

A Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito, motivo pelo qual deixou de emitir parecer (Id. 68520970).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de dezembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021